Tribunal: STJ
Processo: 2407974-26.2013.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2283380 - MG (2023/0017963-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - MG085170
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - MG001860A
JOAO JOAQUIM MARTINELLI E OUTRO(S) - MG001796
AGRAVADO
: WILSON EUSTÁQUIO DA CONCEIÇÃO
ADVOGADOS
: REGINA MÁRCIA VIEGAS PEIXOTO CABRAL GONDIM -
MG040630
LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES - MG105813
FABRÍCIO FRANCO FLORA - MG132982
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:03:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: db64554e-78c3-4603-b229-386ac2837aa4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2283380 - MG (2023/0017963-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - MG085170
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - MG001860A
JOAO JOAQUIM MARTINELLI E OUTRO(S) - MG001796
AGRAVADO
: WILSON EUSTÁQUIO DA CONCEIÇÃO
ADVOGADOS
: REGINA MÁRCIA VIEGAS PEIXOTO CABRAL GONDIM -
MG040630
LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES - MG105813
FABRÍCIO FRANCO FLORA - MG132982
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE
SEGURIDADE SOCIAL contra decisão singular da lavra da Ministra Presidente do
STJ, Maria Thereza de Assis Moura, na qual o agravo em recurso especial não foi
conhecido em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada, que inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial foram
devidamente impugnados no agravo em recurso especial, sustentando que não há
violação às Súmulas 5 e 7 do STJ, pois não busca o reexame de fatos e provas, mas
sim a correta valoração jurídica dos elementos fáticos delineados nos autos.
Impugnação ao agravo interno às fls. 922-933, na qual a parte agravada
alega que o recurso não cumpre os pressupostos de admissibilidade, pois não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir
argumentos já superados. Requer, ainda, a aplicação de multa por litigância
protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51027438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:17
Código de Controle do Documento: f518a00b-7b9a-465c-b057-c736e48ded67

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou que alterar as conclusões da Turma Julgadora quanto às questões trazidas
no presente recurso demandaria um novo juízo cognitivo acerca das bases fático-
probatórias das questões jurídicas invocadas, sendo que, para a reforma do acórdão,
seria necessário proceder ao reexame dos elementos informativos dos autos e
interpretação de cláusulas contratuais, finalidades que escapam ao âmbito do apelo
manejado, nos termos das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 835-837).
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou que não há violação às Súmulas 5 e 7 do STJ, pois não busca o reexame de
fatos e provas, mas sim a correta valoração jurídica dos elementos fáticos delineados
nos autos.
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice sumular
apontado.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da Súmula 182/STJ (Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Especial 746.775/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos EAREsp 1.157.501/SP, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 20.8.2019, DJe 22.8.2019).
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, a parte pretende a reforma do acórdão recorrido
para afastar a aplicação dos Temas 955 e 1.021 do STJ, sob o argumento de que não
houve prévio custeio das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho,
o que esbarraria nos óbices previstos nas Súmulas 5, 7 do STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:17
Código de Controle do Documento: f518a00b-7b9a-465c-b057-c736e48ded67

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.283.380 / MG
Número Registro: 2023/0017963-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024132407974003 10024132407974005 100241324079741002 132407974 24079742620138130024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - MG085170
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - MG001860A
JOAO JOAQUIM MARTINELLI E OUTRO(S) - MG001796
AGRAVADO
: WILSON EUSTÁQUIO DA CONCEIÇÃO
ADVOGADOS : REGINA MÁRCIA VIEGAS PEIXOTO CABRAL GONDIM - MG040630
LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES - MG105813
FABRÍCIO FRANCO FLORA - MG132982
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - MG085170
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - MG001860A
JOAO JOAQUIM MARTINELLI E OUTRO(S) - MG001796
AGRAVADO
: WILSON EUSTÁQUIO DA CONCEIÇÃO
Documento eletrônico VDA51387014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:05
Código de Controle do Documento: 28a00cab-c75f-461e-be49-3a934ab61fda

ADVOGADOS : REGINA MÁRCIA VIEGAS PEIXOTO CABRAL GONDIM - MG040630
LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES - MG105813
FABRÍCIO FRANCO FLORA - MG132982
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:05
Código de Controle do Documento: 28a00cab-c75f-461e-be49-3a934ab61fda